Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO. TUMULTO DA LIDE PRINCIPAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros, regida pelo disposto nos arts. 125 a 129 do Código de Processo Civil, sendo admitida quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido.
2. Não se enquadrando a hipótese dos autos naquelas expressamente previstas no art. 125, I e II, do CPC, não é possível admitir a denunciação da lide.
3. No caso, a apuração de eventual responsabilidade, visando eventual direito de regresso, decorre do exame de fatos e provas a serem produzidos, ampliando indevidamente a instrução probatória.
4. O STJ entende ser incabível a denunciação da lide quando houver indevida introdução de fatos novos capazes de tumultuar a lide principal.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.